Tribunal: STF
Processo: Rcl 48524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "o reclamado indeferiu o pedido de vista e cópia do Inquérito Policial n. 83/2021 que tramita em desfavor dos reclamantes, no dia 19/07/2021, às 17h, conforme demonstra o áudio em anexo.". 
    Aduz, ainda, que "o advogado dos demandantes no dia 01/07/2021, fez requerimento junto à Corregedoria de Polícia Civil do Distrito Federal solicitando informações de eventuais Boletins de Ocorrência relacionados aos reclamantes. No dia 04/07/2021, através do Ofício nº 10/2021-PCDF/DGPC/CGPC/DC, foram informadas algumas ocorrências, sem, contudo, informar sobre a Ocorrência nº 285/2021-5, homologada no dia 29/06/2021 e sobre o Inquérito Policial 83/2021, instaurado na mesma data.". 
    Noticia que "no dia 08/07/2021, os reclamantes foram surpreendidos ao visualizarem processo de alçada civil (processo n. 0723672-89.2021.8.07.0001) em trâmite perante a 24ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com cópia do Boletim de Ocorrência n. 385/2021-5 (doc. anexo). Diante disso, no dia 14/07/2021, os reclamantes requereram junto a CORF (doc. anexo) cópia do Inquérito Policial. Decorrido 2 (dois) dias do requerimento e sem obter informações do reclamado, o patrono dos demandantes compareceu a Delegacia Especializada para obter informações, quando foi informado que o requerimento estava com o demandado e seria despachado na segunda-feira (dia 19/07/2021). Ato contínuo, no dia 19/07/2021 o patrono dos reclamantes, em decorrência da ausência de retorno do reclamado, ligou para a Delegacia de Especializada e foi informado que a Delegacia não forneceria o Inquérito Policial 83/2021, conforme pode ser observado pelos documentos anexos.".
    Por fim, afirma que "os reclamantes encontram-se impossibilitados de exercer seu direito, não restando alternativa senão a impetração do presente remédio constitucional. Mostra-se oportuno destacar que a Defesa só obteve acesso ao Boletim de Ocorrência nº 385/2021-5, porque foi anexado em processo civil. Porém, por meio de contato telefônico no dia 19/07/2021, os reclamantes foram informados que não teriam acesso ao Inquérito Policial objeto da presente Reclamação, proferida no Inquérito Policial n° 83/2021. Com isso, o reclamado, tecendo juízo inapropriado, negou o acesso à Defesa aos documentos de investigação, sob a alegação de que (i) Só será dado vista quando o Inquérito Policial for distribuído ao PJe (ii) Que nem através de pen drive poderia ser disponibilizado o Inquérito Policial (áudio anexo). Ora, não cabe ao Delegado que conduz o inquérito cercear acesso de documentação já existente e documentada ao interesse da defesa dos investigados. Assim, estaríamos a suplantar o exercício da advocacia e a garantia da defesa técnica em prol de interesses persecutórios mal fundamentados.".
    Assim, requer: "a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar acesso integral à defesa do reclamante o acesso à documentação dos cadernos investigatórios listadas em suas manifestações referente ao Inquérito Policial nº 83/2021 em trâmite perante a CORF da Polícia Civil do Distrito Federal, haja vista que o negativa padece vício de ilegalidade, vez que proferido contra os comandos legais, bem como os sólidos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais do País. [...] No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, a defesa dos reclamantes requereu o acesso aos autos no dia 14 de junho de 2021; no dia 16 de junho de 2021, a defesa recebeu um e-mail da CORF da Polícia Civil do Distrito Federal informando que "o requerimento e o Inquérito policial nº 83/2021 se encontra no Cartório/CORF.".
    A defesa afirma, ainda, que ao comparecer na Delegacia Especializada, no dia 16 de junho de 2021, foi informada que o requerimento de vista estava com o Delegado de Polícia e que seria despachado no dia 19 de junho de 2021 (tal fato está comprovado nos áudios acostados aos autos). 
    É dos autos, ainda, que o servidor "Sérgio", da CORF da Polícia Civil do Distrito Federal, ao informar, por telefone, no dia 19/07/2021, sobre o pleito da defesa, afirmou nas gravações: 
    [...]
    Esse Inquérito, ele é novo. Aí o que ocorre é que ele já é digital. Só que ele só fica disponível depois que ele vai pra a justiça, quando dá a primeira baixa na Justiça ele vai gerar um número dele lá de aforamento pra qual Vara vai e tudo. Como esse... com essa nova tecnologia digital aí, só quem cadastra o acesso do advogado ao IP, ao processo, é o Juiz, então essa solicitação de cópia tudo tem que ser direcionado ao Juízo do feito. Só que nesse caso específico tem que esperar primeiro ele ser distribuído. E aí não foi distribuído ainda. Ele tá pra ser distribuído. 
    [...]
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do Inquérito policial n. 83/2021
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso dos reclamantes – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no Inquérito policial n. 83/2021, em trâmite na CORF da Polícia Civil do Distrito Federal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente